Tribunal: TJDFT
Processo: 0701113-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ERRO DE CÁLCULO. DEVOLUÇÃO DAS VERBAS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER ALIMENTAR. BOA-FÉ DA BENEFICIÁRIA.
1. Os valores decorrentes de proventos de aposentadoria se constituem em verba alimentar e possuem, em regra, caráter de irrepetibilidade, de modo que, uma vez não dando causa para o equívoco no cálculo do benefício previdenciário, descabida a devolução, por parte da beneficiária, de valores recebidos a maior e de boa-fé, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa. Precedentes do STJ e TJDFT.
2. Apelação conhecida e não provida.